Tribunal: TJSP
Processo: 2108575-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA - CAUÇÃO
– Ação declaratória de inexigibilidade de títulos – Duplicatas mercantis– Concessão de tutela provisória de urgência para sustação de protestos – Exigência de caução idônea – Estoque de bem fungível (combustível)- Liquidez - Ocorrência:

– Deve ser aceito o estoque de bem fungível (combustível) como caução, para a concessão de tutela provisória de urgência,

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA - CAUÇÃO
– Ação declaratória de inexigibilidade de títulos – Duplicatas mercantis– Concessão de tutela provisória de urgência para sustação de protestos – Exigência de caução idônea – Estoque de bem fungível (combustível)- Liquidez - Ocorrência:

– Deve ser aceito o estoque de bem fungível (combustível) como caução, para a concessão de tutela provisória de urgência, para sustação de protestos, tendo em vista se tratar de bem idôneo e dotado de liquidez.

RECURSO PROVIDO.